Tribunal: TJMT
Processo: 0000146-70.2015.8.11.0022
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000146-70.2015.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANDERSON DE OLIVEIRA - CPF: 003.619.559-60 (APELANTE), HEIRIDAN NOBILE - CPF: 276.668.679-72 (ADVOGADO), HELANIO ROMMEL GONCALVES BEZERRA - CPF: 028.891.131-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MABIO COELHO DE MOURA - CPF: 017.791.971-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2672-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO VINICIUS DE SOUZA - CPF: 325.799.648-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, FURTO NOTURNO E DOSIMETRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - SUSPEITA DA AUTORIA DELITIVA EM RAZÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E ENVOLVIMENTO ANTERIOR DO APELANTE EM FURTOS – DEPOIMENTO POLICIAL - NÃO DESCRIÇÃO DE DETALHES – DIFICULDADE PARA RECONHECIMENTO - DÚVIDA QUANTO À AUTORIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - RECURSO PROVIDO.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que o f
ato do agente ter cometido outros furtos

“não significa dizer que, de igual modo, tenha cometido o delito em debate”
(AgRg no AREsp no 1.054.280/PE).

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente...”
(NETO.

Theodomiro Dias, O Direito ao Silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano, in Revista Brasileira de Ciências Criminais no 19; IBCCrim; Ed. RT; p. 180).

“Não há como presumir a participação do acusado quando não há provas concretas de sua participação no delito. Assim, pelo princípio do
in

dubio
pro reo, deve ser absolvido [...]”
(TJMT, N.U 0025400-24.2011.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000146-70.2015.8.11.0022 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PEDRA PRETA

APELANTE: ANDERSON DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ANDERSON DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de ação penal (Código 48499), que o condenou por furto noturno qualificado por rompimento de obstáculo e concurso de pessoas a 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 1o, § 4o, I e IV do CP - (ID 93471491).

A apelante sustenta que: 1)
inexistem provas suficientes para condenação
; 2) não houve na denúncia,
“tampouco em sede de alegações finais, [...] qualquer requerimento”
do furto noturno; 3) a exasperação da pena-base seria inidônea.

Pede o provimento para que seja absolvido do furto. Subsidiariamente, afastada o repouso noturno e redimensionada a pena-base (ID 114296454).

A i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRA PRETA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 114296457).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Pretendida a absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – provas coligidas nos autos são aptas a sustentar a condenação do Apelante – 2. Pretendido o afastamento da majorante do repouso noturno por ofensa ao princípio da correlação – Impossibilidade – circunstância devidamente narrada na denúncia e confirmada durante a instrução processual, sendo devidamente aplicada na sentença – 3. Pretendida a fixação da pena-base no patamar mínimo legal – Impossibilidade – na presença de duas ou mais qualificadoras, é válida a migração de uma delas para negativar circunstância judicial na primeira fase dosimétrica. Pelo desprovimento do recurso.”
(Amarildo Cesar Fachone, procuradora de Justiça - ID 115473460)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 09 de abril de 2014, às 03h12min, Pedra Preta/MT, os indivíduos supracitados adentraram na agencia do Banco do Brasil local, de posse de maçarico e de pé de cabra, agindo com animus furante, mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, subtraíram a quantia de R$ 52.220,00 (cinquenta e dois mil e duzentos e vinte reais), consoante auto de avaliação de fls. 45.

[...]Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia Mábio Coelho de Moura, Anderson de Oliveira e Helanio Rommel Gonçalves Bezerra, como incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal”

(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – ID 93471489).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A materialidade do delito em questão está devidamente comprovada, diante do boletim de ocorrência (fls. 10/11), do laudo pericial criminal da POLITEC (fls. 41/48), do termo de apreensão (fls. 49) e termo de avaliação (fls. 56).

Com relação à autoria delitiva, do mesmo modo restou comprovada, haja vista o relatório da Policial Civil de Pedra PretaMT de fls. 57/70, bem como os fartos elementos probatórios colhidos na instrução criminal, dando conta de que o réu, agindo conjuntamente em uma ação criminosa previamente ajustada e com unidade de desígnios, subtraiu para si o valor de R$ 52.220,00 (cinquenta e dois mil, duzentos e vinte reais) de cédulas em espécies de dinheiro, mediante a destruição do Caixa Eletrônico da Agência do Banco do Brasil de Pedra – MT.

[...]

Diante do conjunto probatório, entendo restou comprovado nos autos a participação do réu Anderson na conduta delituosa descrita na peça acusatória, sendo de rigor a sua condenação. Os Policiais Civis a par da informação de que os acusados foram presos em flagrante delito na Cidade de Poxoréu – MT, no dia 01/05/2014 pela tentativa de furto aos caixas eletrônicos da Agência do Banco do Brasil na referida cidade, agindo os agentes nos mesmos “modus operands” de execução da ação criminosa do presente caso, ou seja, mediante instrumentos tipo maçarico com cilindros de gás, pedaços de lona, pé de cabra retrátil, os indivíduos adentraram na Agência do Banco do Brasil em horário que porta já deveria está travada, procedimento esse realizado automaticamente, iniciando o rompimento do caixa eletrônico, evidenciando que se tratava dos mesmos autores dos fatos nos autos. [...]

Diante de tal conjunto probatório, é de rigor a condenação do acusado nos termos da denúncia, pois está claro que o réu Anderson, em unidade de desígnios com os réus Mábio e Helanio, subtraíram do Banco do Brasil a importância de R$ 52.220,00 (cinquenta e dois mil, duzentos e vinte reais), mediante o rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas. Em relação à qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, vejo que as mesmas restaram comprovadas, eis que o Laudo Pericial Criminal de verificação do local do delito realizado pela POLITEC, acostado às fls. 41/48, consubstanciado pelo depoimento dos investigadores da Polícia Civil, não deixa dúvida de que o delito foi cometido mediante o arrombamento ao Caixa Eletrônico. Quanto à qualificadora pelo fato de ter sido o crime cometido mediante concurso de duas ou mais pessoas, da mesma forma, entendo que também restou comprovado, pois pelas filmagens das câmeras do Banco do Brasil e da Loja Vivo (conforme CD que se encontra arquivado na Secretaria deste Juízo), verifica-se a ação criminosa foi realizada por mais de uma pessoa. Ademais, que no caso em exame, verifico também à causa de aumento da pena pela prática do crime durante o repouso noturno, da mesma forma, diante do conjunto probatório restou configurada, eis que o furto praticado foi cometido durante a madrugada, em horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, mesmo em estabelecimentos comerciais. Outrossim, há a incidência da majorante prevista no artigo 155, §1o, do Código Penal, mesmo se o crime de furto for praticado na forma qualificada e em estabelecimento comercial, senão vejamos do entendimento: [...].

Insta consignar que o reconhecimento da causa de aumento da penal dada aos fatos não implica, de forma alguma, em mudança na situação fática, eis que não se trata de modificação na narrativa dos fatos, mas apenas nova capitulação jurídica sobre os mesmos fatos, nos exatos termos como foram descritos na denúncia. Apesar do Ministério Público não requerer a condenação do acusado na causa de aumento da pena pelo furto pratico em repouso noturno na peça inicial, a peça acusatória descreveu todas as circunstancias elementares relativas ao crime de furto, evidenciando, inclusive, que a subtração patrimonial ocorreu às 03h12min. Assim sendo, como o réu se defende dos fatos que são descritos na peça acusatória e não da capitulação jurídica dada na denúncia, observa-se evidente hipótese de “emendatio libelli”, autorizada pelo artigo 383 do Código de Processo Penal, em estrita observância ao princípio da correlação entre os fatos narrados na denúncia e os fatos reconhecidos pelo juízo na sentença.

[...] Desta forma, dúvidas não pairam de que o réu Anderson de Oliveira se encontra incurso nas penas do artigo 155, §1o e §4o, incisos I e IV, do Código Penal, posto que o crime foi praticado mediante o rompimento do obstáculo e o concurso de duas ou mais pessoas.

DISPOSITIVO ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para o fim de CONDENAR o denunciado ANDERSON DE OLIVEIRA, devidamente qualificados nos autos, como incurso nas sanções previstas pelo artigo 155, §1o e §4o, incisos I e IV, do Código Penal.

[....] Considerando que a pena foi estabelecida em 03 (três) anos e 03 (três) meses, aumento a pena, passando a dosá-la em definitivo em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

DA MULTA Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa, como parâmetro inicial, considerando a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lanço para justificar tais operações aritméticas a mesma fundamentação utilizada para o cálculo da pena privativa de liberdade.

[...] Desta feita, CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE”
(Márcio Rogério Martins, juiz de Direito – ID 93471491).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Antonio Pereira dos Santos, policial militar (ID 93471489 – fls. 55), Talita Mendes Agues, gerente de relacionamento (ID 93471489 – fls. 57), Wagner Cardoso Chimello, gerente de relacionamento (ID 93471489 – fls. 59), Mábio Coelho de Moura, corréu (ID 93471489 – fls. 32), Helanio Rommel Gonçalves Bezerra (ID 93471489 – fls. 41) e interrogado o apelante (ID 93471489 – fls. 37).

Em Juízo colheu-se as declarações de Wagner Cardoso Chimello, Wender Da Silva Mendonça e foi procedido o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 114296450).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 9 de abril de 2014, por volta das 3h, município de Pedra Preta/MT, fora cometido furto na agencia do Banco do Brasil, o qual foi subtraído a quantia de R$ 52.220,00 (cinquenta e dois mil e duzentos e vinte reais); aproximadamente 1 (um) mês depois, foram presos em flagrante o apelante ANDERSON DE OLIVEIRA e os corréus Mábio Coelho de Moura e Helanio Rommel Gonçalves Bezerra no Município de Poxoréo, por tentativa de furto no Banco do Brasil daquela cidade; pelas compleições físicas e características do furto, a autoria delitiva fora atribuída ao apelante e corréus (ID - 93471489 e Relatório de Mídias - 114296450);

- Talita Mendes Agues e Wagner Cardoso Chimello [gerentes de relacionamento] relataram, na fase policial, que no dia dos fatos, por volta das 2h, foram “acionados”, por chamada telefônica, pelo
“órgão de segurança do banco - RESEG”
, informando que a agência havia sido furtada e precisavam se dirigir até o local e avisar a polícia local; havia muita fumaça e odor de
“coisa queimada”
; dois caixas eletrônicos foram arrombados; foram subtraídos aproximadamente R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) (ID 93471491); ao passo que, em Juízo, Wagner Cardoso Chimello, ratificou depoimento prestado à autoridade Policial (Relatório de Mídias – 114296450);

- Wender da Silva Mendonça [investigador de Polícia] asseverou, na fase judicial, que se deslocou até o local, juntamente com outro investigador e recolheram as provas do local; alguns dias depois, os suspeitos foram presos na cidade de Poxoréo tentando furtar o Banco do Brasil daquela cidade; se deslocaram até aquele município [Poxoréo] e tiveram conhecimento dos objetos apreendidos na tentativa de furto; ao comparar os objetivos apreendidos na cidade de Poxoréo com o sistema de monitoramento do Banco do Brasil de Pedra Preta, constatou que os objetos utilizados nos dois crimes eram semelhantes, inclusive
“as compleição física dos membros apreendidos e suas vestimentas eram compatíveis com os dos autores do crime em Pedra Preta”
; o apelante Anderson estava com boné e a aba desse tampava seu rosto no crime em pedra preta, o que dificultou o seu reconhecimento,
“porém pela compleição física, o tênis e a blusa que esse usava, ficou evidente que se tratava do mesmo atuante em ambos os crimes”;
não sendo encontrado o dinheiro subtraído do banco (Relatório de Mídias – 114296450);

- o apelante negou, em ambas as fases da persecução penal, a autoria do delito;
“nunca esteve na cidade de Pedra Preta, bem como não sabe onde essa cidade fica localizada, que através de ônibus chegou no Estado de Mato Grosso no dia de sua prisão que ocorreu na cidade de Poxoréu – MT”;

“e veio a esse Estado a passeio, e que caiu nessa “besteira” em Poxoréu. Além disso, disse que na data dos fatos do furto ocorrido em Pedra Preta – MT, se encontrava em Brasília – DF com uma companheira chamada Vanessa, mas que não sabe mais o endereço e nem o sobrenome dessa, e por fim alegou que não conhece quem fez o furto de Pedra Preta”
(Relatório de Mídias - ID 107169075 – fls. 127) (Relatório de Mídias – 114296450).

Dito isso, vejamos.

A suspeita da autoria delitiva imputada ao apelante
ANDERSON DE OLIVEIRA
ocorreu porque as caracterísiticas corporais dos agentes criminosos, que furtaram o banco de Pedra Preta-MT, se assemelhavam com as
“
compleições físicas [...] e vestimentas compatíveis com os membros apreendidos”
na tentativa de furto ocorrida em Poxoréo-MT
, extraída das imagens de segurança do local, consoante declaração judicial do
investigador de polícia Wender da Silva Mendonça.

Todavia,
o próprio agente público [Wender da Silva Mendonça], que averiguou as imagens do circuito de segurança, demonstrou incerteza quanto ao reconhecimento
do apelante, sobretudo por ter praticado o crime utilizando boné, o qual tampava seu rosto.

Ademais, não consta dos autos qualquer termo de reconhecimento/descrição de roupas, tênis que o apelante estaria usando nos crimes, seja em Pedra Preta/MT, seja em Poxoréu-MT, a permitir correlação entre os fatos
.

Note-se que não há testemunhas presenciais do fato criminoso; o apelante foi preso aproximadamente 1 (um) mês após o furto, em cidade diversa de onde foi cometido o crime e não se encontrava na posse dos valores subtraídos [R$ 52.000,00 mil reais], a prevalecer dúvida quanto à autoria delitiva.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que o f
ato do agente ter cometido outros furtos
“não significa dizer que, de igual modo, tenha cometido o delito em debate”
(AgRg no AREsp no 1.054.280/PE - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 13.6.2017).

Para o caso, colhe-se lição de Theodomiro Dias Neto:

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente...”
(O Direito ao Silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano"; in Revista Brasileira de Ciências Criminais no 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Não há como presumir a participação do acusado quando não há provas concretas de sua participação no delito. Assim, pelo princípio do in dubio pro reo, deve ser absolvido [...]”
(TJMT, N.U 0025400-24.2011.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.2.2022).

Se as provas são insuficientes para confirmar o envolvimento do apelante no furto, impõe-se sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante
ANDERSON DE OLIVEIRA do furto noturno qualificado
[pelo arrombamento de obstáculo e concurso de pessoas] - art. 155, § 1o, § 4o, I e IV do CP (CPP, 386, VII).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022